Tribunal: CARF
Processo: 10140.723053/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2010
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ISENÇÃO.
A isenção indicada no art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, somente se aplica para a aquisição, no prazo de 180 dias, a contar da primeira alienação, de imóveis residenciais construídos ou em construção, não abrangendo os gastos para a construção de imóvel, os gastos para a continuidade de obras em imóvel em construção ou ainda os gastos com benfeitorias ou reformas em imóveis de propriedade do contribuinte.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ISENÇÃO.
Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
IRPF. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO A MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO. ISENÇÃO.
São isentas do imposto de renda as verbas percebidas pelos servidores a título de auxílio moradia nos termos do artigo 25 da Medida Provisória no 2.158 35/2001.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723053/2012-01
ACÓRDÃO
2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
DIVONCIR SCHREINER MARAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2010
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. GANHO DE
CAPITAL. ALIENAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ISENÇÃO.
A isenção indicada no art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
somente se aplica para a aquisição, no prazo de 180 dias, a contar da
primeira alienação, de imóveis residenciais construídos ou em construção,
não abrangendo os gastos para a construção de imóvel, os gastos para a
continuidade de obras em imóvel em construção ou ainda os gastos com
benfeitorias ou reformas em imóveis de propriedade do contribuinte.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. ISENÇÃO.
Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de
que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados
pelo imposto de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
IRPF. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO A MEMBRO DO PODER JUDICIÁRIO.
ISENÇÃO.
São isentas do imposto de renda as verbas percebidas pelos servidores a
título de auxílio moradia nos termos do artigo 25 da Medida Provisória no
2.158 35/2001.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
2
emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força
de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPF EM RAZÃO DA
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS ISENTOS. ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO CAUSADO POR INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No 73.
O erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, determinando-se: (i) especificamente em relação à
infração “rendimentos classificados indevidamente na DIRPF” a exclusão da base de cálculo dos
valores referentes (i.i) ao abono pecuniário de férias, (i.ii) ao auxílio moradia (i.iii) aos juros
moratórios decorrentes do pagamento em atraso da verba denominada Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE); (ii) o cancelamento da multa de ofício aplicada. Vencidos os Conselheiros
Alexandre Correa Lisboa e Rodrigo Duarte Firmino que deram parcial provimento em menor
extensão para: (i) especificamente em relação à infração “rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF” a exclusão da base de cálculo dos valores referentes aos juros
moratórios decorrentes do pagamento em atraso da verba denominada Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE); (ii) o cancelamento da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Correa Lisboa,
Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano,
Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-43.720 (p. 204), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i)
omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais; e
(ii)
classificação indevida de rendimentos na DIRF.
De acordo com a Descrição dos Fatos narrados pela autoridade administrativa fiscal,
tem-se que:
Em relação à Infração de Ganho de Capital
O contribuinte acima identificado apresentou na DIRPF/2011, ano calendário
2010, com valores isentos para o ganho de capital na venda do imóvel inscrito n
cartório do 1° Ofício de Notas sob a matrícula n.144.214.
Na descrição dos bens da declaração de IRPF foi informado que o mesmo utilizou
o benefício da Lei 11.196/2005, e que os recursos da venda foram utilizados na
construção efetuadas no lote da quadra 37, Vila Nascente, campo Grande MS.
(...)
Diante do acima exposto, a utilização dos recursos para construção em um imóvel
já pertencente ao contribuinte não se enquadra nas hipóteses de isenção.
Em relação à Infração de Classificação Indevida de Rendimentos na DIRF
(...)
Foi solicitado ao fiscalizado apresentar no prazo de trinta dias os documentos
comprobatórios de todos os rendimentos recebidos no ano de 2007 e 2010, tais
como, informes de rendimentos da fonte pagadora, cópias de processo judicial,
entre outros. Foi ainda intimado o mesmo a comprovar a base legal para
classificação de rendimentos considerados isentos e não tributáveis.
(...)
Após análise dos documentos e das informações prestadas, tanto por parte da
fiscalizada, bem como da fonte pagadora, verificamos que:
(...)
2007
Correção Monet. AB. VAR.

R$ 126.187,20
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
4
Dif Indeniz. Venc magistratura
R$ 2.388,75
Indeniz. Aux. Moradia

R$ 53.067,04
Férias indenizatórias

R$ 22.111,25
Indeniz. Repres. Cargo Magis.
R$ 49.367,84
Total

R$ 213.185,25
Destes valores, nem todos foram declarados como isentos e não tributáveis pelo
contribuinte, porém, os mesmos não foram oferecidos a tributação, de acordo
com a DIRPF/2008 apresentada.
2010
Correção Monet. AB. VAR.

R$ 52.288,50
Parcela Aut equivalência

R$ 108.529,65
Indeniz.SUbstituição plena

R$ 4.651,52
Abono pecuniário Férias

R$ 16.078,48
Abono Permanência – Prev

R$ 31.637,10
Total

R$ 213.185,25
Destes valores, nem todos foram declarados como isentos e não tributáveis pelo
contribuinte, porém, os mesmos não foram oferecidos a tributação, de acordo
com a DIRPF/2011 apresentada.
Os valores recebidos a título de pagt° de indenização relativo a Diferença de
Vencimentos e Vantagens entre o cargo de Juiz de Direito de entrância especial e
de desembargador, enquadra-se, no inciso II, do artigo 43, do CTN, in verbis:
(...)
Os demais valores (Correção Monet. AB. VAR., Indeniz. Aux. Moradia, Dif. Indeniz.
Aux. Moradia e Indeniz. Repres. Cargo Magis., Dif Indeniz. Venc magistratura,
Férias
indenizatórias,
Indeniz.Substituição
plena,
Abono
Permanência)
enquadram-se no inciso I, do artigo 43, do CTN, in verbis:
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 159), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- a Receita Federal do Brasil, em interpretação equivocada da norma, restringiu
indevidamente o alcance do disposto no art. 39 da Lei n. 11.196/05, que contemplou com a isenção
todas as formas de aquisição da propriedade de imóvel residencial, inclusive através do processo
de construção;
- não incidência / isenção do imposto de renda sobre verbas de natureza
indenizatória, quais sejam: férias indenizatórias, abono de férias, auxílio moradia e os juros de
mora incidentes sobre o pagamento dos “atrasados” da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE);
e
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
5
- improcedência da multa de ofício aplicada, tendo em vista que o Contribuinte foi
induzido a erro pela fonte pagadora.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 15-43.720 (p. 204), conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2010
GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. LEI No 11.196/2005.
A isenção do ganho de capital auferido por pessoa física residente no país na
venda de imóveis residenciais está condicionada à aplicação do produto da venda
na aquisição de imóvel residencial, no prazo de 180 dias contados da primeira
alienação, não abrangendo os gastos para a construção de imóvel, os gastos para
a continuidade de obras em imóvel em construção ou ainda os gastos com
benfeitorias ou reformas em imóveis de propriedade do contribuinte.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
FÉRIAS INDENIZADAS. DISPENSA DE TRIBUTAÇÃO.
Estão dispensados de retenção do IRRF e da tributação na DAA, os valores pagos a
servidor público, em virtude de férias não gozadas por necessidade de serviço
(Ato Declaratório PGFN no 4, de 12/08/2002).
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 226, reiterando, em síntese, os termos da impugnação, com exceção,
apenas, da alegação de não-incidência do IR sobre as férias indenizadas, matéria julgada de forma
favorável ao Contribuinte pela DRJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
6
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 03) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
 omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais;
 classificação indevida de rendimentos na DIRF.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação,
defende, em síntese, os seguintes pontos:
- o disposto no art. 39 da Lei n. 11.196/05 contemplou com a isenção todas as
formas de aquisição da propriedade de imóvel residencial, inclusive através do processo de
construção;
- não incidência / isenção do imposto de renda sobre verbas de natureza
indenizatória, quais sejam: abono de férias, auxílio moradia e os juros de mora incidentes sobre o
pagamento dos “atrasados” da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE); e
- improcedência da multa de ofício aplicada, tendo em vista que o Contribuinte foi
induzido a erro pela fonte pagadora.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa da Recorrente.
Do Ganho de Capital
Conforme exposto linhas acima, a Fiscalização destacou que o contribuinte acima
identificado apresentou na DIRPF/2011, com valores isentos para o ganho de capital na venda do
imóvel inscrito n cartório do 1° Ofício de Notas sob a matrícula n.144.214. Na descrição dos bens
da declaração de IRPF foi informado que o mesmo utilizou o benefício da Lei 11.196/2005, e que os
recursos da venda foram utilizados na construção efetuadas no lote da quadra 37, Vila Nascente,
campo Grande MS.
Ocorre que, conclui a Autoridade Administrativa Fiscal, a utilização dos recursos
para construção em um imóvel já pertencente ao contribuinte não se enquadra nas hipóteses de
isenção.
O Contribuinte, por sua vez, defende que o disposto no art. 39 da Lei n. 11.196/05
contemplou com a isenção todas as formas de aquisição da propriedade de imóvel residencial,
inclusive através do processo de construção.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
7
Sobre o tema, o Órgão Julgador de Primeira Instância destacou e concluiu que:
(...) é isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente no
Brasil na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180
dias contados da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição
de imóveis residenciais localizados no País.
Ainda de acordo com os dispositivos que regem a matéria, considera-se imóvel
residencial a unidade construída em zona urbana ou rural para fins residenciais,
segundo as normas disciplinadoras das edificações da localidade em que se situar.
Como já se viu, o presente caso trata de construção de imóvel residencial pelo
contribuinte, em terreno que já possuía antes da venda do seu imóvel objeto do
ganho de capital. Tal hipótese não está prevista entre aquelas passíveis de
isenção.
O ganho de capital foi apurado no ano-calendário 2010, e o Livro de Perguntas e
Respostas do referido ano (Perguntão), expedido pela RFB com a finalidade de
fornecer subsídios para a apresentação da declaração de rendimentos, em
complementação à legislação tributária e aos manuais e instruções do IRPF, deixa
clara a impossibilidade da isenção no caso específico do contribuinte:
Perguntas e Respostas DIRPF 2011
“ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE OUTRO IMÓVEL
532 – São isentos os ganhos de capital decorrentes da alienação de um ou
mais imóveis residenciais, cujos recursos são utilizados na construção de
outro imóvel?
Não. A isenção citada somente se aplica para a aquisição, no prazo de 180
dias, a contar da primeira alienação, de imóveis residenciais construídos ou em
construção, não abrangendo os gastos para a construção de imóvel, os gastos
para a continuidade de obras em imóvel em construção ou ainda os gastos com
benfeitorias ou reformas em imóveis de propriedade do contribuinte. (Lei no
11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 39; Instrução Normativa SRF no 599,
de 28 de dezembro de 2005, art. 2o)”
Tal entendimento permanece vigente, e idêntica resposta encontra-se no Livro de
Perguntas e Respostas do IRPF Exercício 2017 (pergunta no 546).
A RFB também manifestou-se sobre o tema através da Solução de Consulta Cosit
no 70, de 28/03/2014, publicada no DOU de 04/04/2014, que assim concluiu:
“Em face do exposto, conclui-se que não se aplica a isenção prevista no art. 39
da Lei n.o 11.196, de 2005 (IN SRF n.o 599, de 2005, art. 2.o), quando o
contribuinte utilizar o valor da venda de um apartamento na construção de
uma casa.”
Pois bem!
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste particular.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
8
De fato, conforme já decidido por esse Egrégio Conselho, nos termos do Acórdão no
2003-004.918, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, tem-se que:
O art. 39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 enuncia sobre a isenção do
imposto de renda sobre o ganho de capital na venda e aquisição de imóveis
residenciais desde que observados os critérios da Lei:
“Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País.
§ 1o No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo
será contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1.a (primeira)
operação.
§ 2o A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho
proporcionalmente ao valor da parcela não aplicada.
§ 3o No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este
artigo aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela
empregada na aquisição de imóveis residenciais.
§ 4o A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em
exigência do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I - juros de mora, calculados a partir do 2.o (segundo) mês subsequente ao do
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II - multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2.o (segundo) mês seguinte
ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o
imposto não for pago até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput deste
artigo.
§ 5o O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo
1 (uma) vez a cada 5 (cinco) anos.”
O § 11 do art. 2o da IN SRF n.o 599, de 28 de dezembro de 2005, que disciplinou
os arts. 38 a 40 da Lei no 11.196, de 2005, relativamente ao imposto de renda
incidente sobre ganhos de capital auferidos pelas pessoas físicas, assim dispõe:
“IN SRF 599, de 2005
Art. 2o Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física
residente no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o
produto da venda na aquisição, em seu nome, de imóveis residenciais localizados
no País.
(...).
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
9
§ 9o Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou
rural para fins residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edificações da
localidade em que se situar.
(...).
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I - à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou
parcialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou à prestação de imóvel
residencial já possuído pelo alienante;
II - à venda ou aquisição de terreno;
III - à aquisição somente de vaga de garagem ou de boxe de estacionamento.”
Com a finalidade de solucionar dúvida remanescente acerca da aplicação da
isenção em análise, explica a pergunta 531 do “Manual Perguntas e Respostas –
IRPF 2010”:
“ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE OUTRO IMÓVEL
531 — São isentos os ganhos de capital decorrentes da alienação de um ou mais
imóveis residenciais, cujos recursos são utilizados na construção de outro imóvel?
Não. A isenção citada somente se aplica para a aquisição, no prazo de 180 dias, a
contar da primeira alienação, de imóveis residenciais construídos ou em
construção, não abrangendo os gastos para a construção de imóvel, os gastos
para a continuidade de obras em imóvel em construção ou ainda os gastos com
benfeitorias ou reformas em imóveis de propriedade do contribuinte.
(Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 39; e Instrução Normativa SRF no
599, de 28 de dezembro de 2005, art. 2o).”
Como se vê, o dispositivo legal é claro ao condicionar a isenção à aplicação do
produto da alienação na aquisição de imóveis residenciais.
No caso, o contribuinte alegou ter aplicado os recursos da venda, na construção
de outra residência.
Contudo, a aplicação dos recursos na construção de outro imóvel é situação que
não se enquadra no benefício em questão, pois aquisição de imóvel não se
confunde com construção, sendo certo que só a primeira situação (aquisição) é
que está albergada pela isenção.
Não há outra interpretação possível, pois as isenções devem ser interpretadas
literalmente, conforme disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional:
(grifei e destaquei)
Sobre o tema, destaque-se a Solução de Consulta DISIT/SRRF03 No 3004, de 13 de
agosto de 2018, in verbis:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF GANHO DE
CAPITAL. ISENÇÃO. APLICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO DE CASA. Não se aplica a
isenção sobre o ganho de capital, nos termos do artigo 39 da Lei n.o 11.196, de
2005, quando o valor recebido na alienação do imóvel for utilizado na construção
de uma casa. SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 70, DE 28 DE MARÇO DE 2014 (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU DE
04/04/2014, SEÇÃO 1, PÁGINA 82). Dispositivos Legais: Lei n.o 11.196, de 2005,
art. 39, §§ e incisos; IN SRF n.o 599, de 2005, art. 2.o, §§ 9.o e 11.
Neste espeque, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Classificados Indevidamente na DIRPF
Neste ponto, o Recorrente defende que os rendimentos referentes ao (i) abono de
férias, (ii) auxílio moradia e (iii) juros de mora incidentes sobre o pagamento dos “atrasados” da
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) possuem natureza indenizatória, razão pela qual não
tributados pelo IRPF.
Passemos, então, à análise individualizada das verbas em questão.
Do Abono Pecuniário de Férias
No que tange à verba em questão, a DRJ destacou e concluiu que:
Consoante artigo 62, inciso V, da IN RFB no 1.500/2014, estão dispensados da
retenção do IRRF e da tributação na declaração de ajuste anual (DAA) os
rendimentos recebidos a título de férias não gozadas por necessidade do serviço,
pagas a servidor público em pecúnia (Ato Declaratório PGFN no 4, de 12 de agosto
de 2002). Assim, assiste razão ao contribuinte quanto a não tributação da citada
verba (férias indenizadas).
A mesma IN, no art. 62, inciso IX, traz a dispensa de retenção na fonte e
tributação na DAA para os rendimentos recebidos a título de abono pecuniário
de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Ato Declaratório
PGFN no 6, de 16 de novembro de 2006). Ao impugnante, na condição de
magistrado, não se aplica a CLT, e a legislação que disponha sobre outorga de
isenção, conforme já mencionado, deve ser interpretada literalmente.
Como se vê, a DRJ manteve a autuação fiscal em relação à verba em questão (abono
pecuniário de férias) não em razão da natureza do rendimento em si, mas sim em razão de o
Contribuinte ser servidor público (magistrado, no caso concreto) e não celetista.
Ora, a incidência tributária não se define em decorrência da função, cargo, emprego
exercido pelo Contribuinte, mas sim em razão da natureza jurídica, no caso em análise, do
rendimento auferido pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
De fato, caso fosse válida a interpretação conferida pelo órgão julgador de primeira
instância à legislação em análise, ter-se-ia que concluir / admitir que determinadas verbas,
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
11
rendimentos seriam isentos apenas quando auferidos por empregados (celetistas). Contudo, tal
entendimento, como cediço, não tem espaço no ordenamento jurídico pátrio.
Neste particular, cumpre destacar que o próprio art. 62 da IN 1.500/2014
mencionado pela r. decisão – tanto para reconhecer a isenção quanto às “férias indenizadas”,
quanto para manter a tributação em relação ao “abono pecuniário de férias” – em seu § 1o
estabelece que o disposto no caput (do referido art. 62), aplica-se aos valores convertidos em
pecúnia de férias integrais ou proporcionais, e de seu terço constitucional, no momento da
extinção do contrato de trabalho, seja por rescisão, aposentadoria ou exoneração, por necessidade
do serviço ou por conveniência do servidor ou empregado (grifei e destaquei).
Observe-se que o próprio texto da norma faz expressa referência a SERVIDOR ou
EMPREGADO.
Neste sentido, cumpre destacar que d. PGFN, por meio do Ato Declaratório PGFN no
06/2006 estabeleceu que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide
imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943”.
Veja-se que a d. Procuradoria não fez qualquer distinção em função do tipo de
cargo, emprego e/ou função exercida pelo Contribuinte. E não poderia ser diferente, tendo em
vista que, conforme exposto linhas acima, para fins de definição acerca da incidência ou não do
Imposto de Renda no caso em análise, o critério decisivo não é o cargo exercido pelo Contribuinte,
mas sim a natureza jurídica da verba. Sendo indenizatória, não deve sofrer a incidência do IR,
independentemente se o beneficiário ser servidor público (magistrado, no caso concreto) ou
empregado (celetista).
Neste contexto, sendo incontroversa a natureza da verba (considerando que o
motivo determinante da decisão de primeira instância foi a função exercida pelo Recorrente),
impõe-se o provimento do apelo recursal neste particular.
Do Auxílio Moradia
Com relação ao auxílio moradia, a DRJ manteve a autuação fiscal sob o fundamento
de que o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) se, em substituição ao direito de utilizar imóvel funcional, for ressarcido ao
beneficiário o montante por ele efetivamente gasto a tal título, comprovado com recibo de locação
ou contrato de aluguel, entendimento este que se confirmou por meio da Solução de Consulta n.o
84 da Cosit de 02/04/2014.
Destacou que a Instrução Normativa RFB N° 1.500, de 2014, confirma a hipótese
demonstrada de isenção do auxílio moradia na situação descrita, estabelecendo que são isentos
ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos originários do trabalho e
assemelhados (...) valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-moradia,
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
12
não integrante da remuneração dos beneficiários, em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional.
Concluiu, assim, aquele órgão julgador que, no caso concreto, a defesa não
comprova ter sido recebido o auxílio moradia com os requisitos da isenção prevista em lei.

Com vistas a afastar as razões de decidir da DRJ, o Contribuinte, em sua peça
recursal, destacou que a hipótese em apreço é contemplada na regra do art. 50, III, da Instrução
Normativa n. 1.500, de 2014, a mesma transcrita no acórdão recorrido, uma vez que o Tribunal de
Justiça de Mato Grosso do Sul não dispõe de imóvel funcional para oferecer aos seus magistrados,
conforme declaração inclusa.
Junto com o recurso voluntário, veio a Declaração de p. 243, emitida pela Diretora
da Secretaria do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul, atestando que não fornece e nem dispõe de imóvel funcional aos magistrados deste
Estado como determina o artigo 65, inciso II, da LOMAN.
Neste contexto considerando que:
(i) de acordo com o inc. III, art. 5o, da IN 1.500/2014, os valores recebidos de pessoa
jurídica de direito público a título de auxílio-moradia, não integrante da remuneração dos
beneficiários, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional são isentos do imposto de
renda; e
(ii) o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declarou que não
fornece e nem dispõe de imóvel funcional aos seus magistrados;
Impõe-se o provimento do recurso voluntário neste ponto, com a exclusão da verba
em análise da base de cálculo do imposto lançado por meio da infração “classificação indevida de
rendimentos na DIRPF”.
Dos Juros sobre a Parcela Autônoma de Equivalência
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios
decorrentes do pagamento em atraso da verba denominada Parcela Autônoma de Equivalência
(PAE).
Entendo que a matéria em destaque não comporta maiores discussões.
De fato, o STF fixou entendimento, no julgamento proferido no RE 855.091 (trânsito
em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), que “não incide Imposto de Renda
Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
13
Constituição de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que
determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de
atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo (advindas de exercício
de empregos, cargos ou funções), concluindo que o conteúdo mínimo da
materialidade do imposto de renda contido no art. 153, III, da Constituição
Federal de 1988, não permite que ele incida sobre verbas que não acresçam o
patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art.
43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição Federal, de
modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do CARF,
conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do trânsito
em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos
termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n°
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3°, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
14
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.

Da Alegação de Inaplicabilidade da Multa de Ofício. Contribuinte Induzido a Erro
pela Fonte Pagadora
Neste ponto, o Recorrente defende que a tese defendida foi no sentido de que
incorreu em erro escusável, na medida em que o próprio foi induzido pelas informações prestadas
pela fonte pagadora, que qualificou de forma equivocada os rendimentos por ele recebidos, razão
pela qual não deve ser o recorrente penalizado pela aplicação da multa de ofício de 75%.
A DRJ manteve aplicação da muta de ofício, invocando, para tanto, o Princípio da
Responsabilidade Objetiva, concluindo que, ao fim e ao cabo, não importa se o sujeito passivo
cometeu a infração por equívoco, por desconhecimento da legislação, pela complexidade técnica
exigida para a elaboração da declaração ou, ainda, por ter sido induzido a erro por qualquer
circunstância.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que eventual erro da fonte pagadora no
preenchimento do informe de rendimentos não escusa o Contribuinte de oferecer os rendimentos
à tributação.
De fato, não se escusa o Contribuinte de informar os rendimentos tributáveis por
omissão ou erro da fonte pagadora. Incumbe ao contribuinte oferecer à tributação todos os
rendimentos tributáveis percebidos de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes. Caso a fonte pagadora não forneça os recibos ou o forneça com erros
ficará sujeita às penalidades legais ante a ausência ou inexatidão da declaração.
Entretanto, restando demonstrado que o Contribuinte foi induzido a erro pela
Fonte Pagadora, como no caso em análise, impõe-se a exclusão da responsabilidade por infração
daquele, nos exatos termos do Enunciado de Súmula CARF no 73, in verbis:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Para melhor entendimento vale transcrever parte do voto proferido pela
Conselheira Amarylles Reinaldi e Henriques Resende, redatora do voto vencedor no acórdão
280100.239, um dos eleitos como paradigma para aprovação da referida súmula:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
15
A recorrente, no entanto, não faz parte dos quadros da Magistratura Federal nem
do Ministério Público da União. DOCUMENTO VALIDADO Portanto, em que pesem
os argumentos da interessada e do nobre relator, filio me ao entendimento
expresso na decisão recorrida (fls, 48):
"Em momento algum, houve pronunciamento do STF ou do Ministro da
Fazenda acerca das naturezas jurídica e tributária dos rendimentos recebidos
com fulcro na Lei Estadual n°4.631, de .2005. Atribuir aos rendimentos em
análise a mesma natureza do abono variável da Lei n" 10.477, de 2002, seria
alargar as fronteiras da não incidência tributária sem previsão de Lei Federal
para tanto.
Não se pode olvidar que é defeso ao aplicador do Direito valer-se da analogia
para excluir rendimentos do campo de incidência tributária. As exceções fiscais
devem verter expressamente do texto legal, em respeito ao princípio contido
no art. 111, do CTN
(...)
Assim, descabe na hipótese em tela atribuir aos rendimentos recebidos pela
Interessada a mesma natureza do abono variável pago aos membros do Poder
Judiciário Federal, não havendo nisso nenhuma ofensa ao Princípio
Constitucional da Isonomia (art. 150, II, da Constituição Federal), haja vista
inexistir lei federal conferindo identidade de tratamento tributário entre essas
importâncias."
Afinal, o imposto em questão incide sempre que houver aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer
natureza. Sobre a matéria, assim dispõem os artigos 2°, .3° e 12 da Lei n° 7,713, de
1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art, 3o (..)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma ou título.
Portanto, de acordo com a legislação vigente, que fundamenta a autuação, as
verbas recebidas pela recorrente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.392 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723053/2012-01
16
Janeiro sujeitam-se à tributação mensal — no mês em que forem percebidos — e
na declaração de ajuste anual do exercício correspondente.
A contribuinte pede a exclusão da multa de oficio sob o argumento de que
confeccionou sua declaração de acordo com as informações recebidas da fonte
pagadora.
De fato, da análise dos autos, infere-se que a contribuinte foi induzida a erro pela
fonte pagadora, a qual fez constar no informe de rendimentos, como isentos ou
não tributáveis, os valores aqui discutidos, o que a levou a declará-los como tal.
Assim, como pleiteado, deve ser exigido da contribuinte tão somente o imposto e
os encargos de mora, dispensando a do recolhimento da multa de oficio, tendo
em vista que o rendimento foi informado em sua declaração, ainda que de forma
equivocada. (grifos originais)
Assim, à luz do Enunciado de Súmula CARF no 73, deve ser afastada a multa de
ofício decorrente de erro no preenchimento da respectiva declaração sobre as verbas apuradas,
uma vez que essas foram declaradas exatamente da forma como imputado pela respectiva fonte
pagadora.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando -se, especificamente em relação à infração “rendimentos classificados
indevidamente na DIRPF”: (i) a exclusão, da base de cálculo, dos valores referentes (i.i) ao abono
pecuniário de férias, (i.ii) ao auxílio moradia e (i.iii) aos juros moratórios decorrentes do
pagamento em atraso da verba denominada Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) e (ii) o
cancelamento da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 265
DF CARF MF
Original